Tribunal: STF
Processo: ARE 1575652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. ANP. AUTO INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMERCIALIZAÇÃO COMBUSTÍVEL. METANOL. MULTA. PROPORCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.



    1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    2. A Lei n.º 9.478/97 criou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério de Minas e Energia (art. 7º), conferindo-lhe atribuição para autorizar e fiscalizar as atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis (art. 8º).



    3. O poder regulador exercido pela ANP, consubstanciado na edição de seus atos reguladores, possui amparo constitucional e legal, de modo que todos que atuam na sua área de fiscalização devem se submeter às regras regulatórias impostas pela referida agência, já que compete a esta a regulamentação e fiscalização de toda e qualquer atividade relacionada à produção, à importação, à exportação, à armazenagem, à estocagem, ao transporte, à transferência, à distribuição, à revenda e à comercialização de biocombustíveis.



    4. Esta Turma Especializada firmou entendimento os atos administrativos têm como característica a presunção de legitimidade, ou seja, de que foram expedidos em conformidade com as normas legais e com a realidade. Sabe-se, também, que tal presunção é relativa (juris tantum), ou seja, pode ser ela desconstituída por prova contrária. Em tal hipótese, consagra o artigo 373, inciso I, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5096053-22.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, julgado em 8.9.2020.



    5. A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez; daí, em princípio, a CDA válida é apta à propositura de execução fiscal, cabendo ao interessado alegar a nulidade e trazer aos autos provas cabais de sua invalidade. Outrossim, tal prova há de ser inequívoca, ou seja, livre de qualquer dúvida, não bastando a mera alegação, uma vez que para excluir a certeza o embargante deverá provar cabalmente o seu direito.



    6. A Constituição Federal de 1988 insculpiu de maneira expressa a consagração dos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao prever, em seu art. 5º, que será assegurado aos litigantes em geral o direito de defesa no processo judicial ou administrativo, com os meios e recursos necessários. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 0118451-19.2017.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 4.8.2022.



    7. Para que seja verificado o devido processo legal em sede administrativa, ao Poder Judiciário compete revisar os aspectos correspondentes ao nível de devido processo legal inerente à Administração Pública conforme a interpretação do art. 8º pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – Corte I. D. H., a saber, se a decisão administrativa foi pública e motivada. Portanto, a anulação de ato administrativo, com base na inobservância de um procedimento estabelecido, somente se justificaria caso demonstrado que tal violação foi capaz de prejudicar, efetivamente, o direito de ampla defesa da parte. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5003564-41.2021.4.02.5118, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 25.8.2022.



    8. Não se pode declarar a nulidade de qualquer ato sem que haja a comprovação de que o vício alegado tenha sido apto a gerar qualquer prejuízo à parte que o alega, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief. A juntada dos documentos no processo administrativo, após a apresentação das alegações finais, não violou o contraditório e ampla defesa da apelante, uma vez que a mesma teve acesso ao documento juntado, uma nota fiscal emitida pela própria autuada, sendo que, conforme alega, a recorrente, após a decisão na esfera administrativa, recorreu administrativamente e teve seu recurso conhecido e, no mérito, negado pela diretoria da ANP. Precedente: STJ, 2ª Turma, AREsp 1503814, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES DJE 25.6.2021.



    9. A nota fiscal de venda de Etanol para revendedor também flagrado comercializando este produto com teor de metanol fora das especificações serviu apenas para corroborar o que havia sido constatado pela análise laboratorial da coleta citada em tanque de responsabilidade da empresa autuada, sendo esta a prova que fundamenta o auto de infração.



    10. O documento anexado ao processo administrativo consiste em nota fiscal emitida pela recorrente, dias antes da autuação. Assim, a sanção não se baseou em prova de fatos posteriores à lavratura do auto de infração, sem qualquer vinculação com o combustível comercializado pela autora, pois, ao contrário do que aduz a apelante, a sanção foi fundamentada na constatação flagrada no tanque de terminal da Oil tanking, operado também pela autora.



    11. A nota fiscal de venda de Etanol para revendedor também flagrado comercializando este produto com teor de metanol fora das especificações serviu apenas para corroborar o que havia sido constatado pela análise laboratorial da coleta citada em tanque de responsabilidade da empresa autuada.



    12. A autoridade administrativa autuou a apelante com base na coleta em tanque operado pela própria empresa, em que possuía 126.652 litros de Etanol Hidratado Combustível, que se mostrou fora da especificação por teor de metanol acima do permitido.



    13. A autora não foi autuada pelo combustível constante da referida nota fiscal, reitere-se, e sim em função do combustível por ela armazenado conforme flagrante da autuação. Assim sendo, a nota fiscal serviu tão somente como elemento de reforço para demonstrar que a armazenagem e comercialização do produto pela autora.



    14. A Lei nº 9.847/99, que disciplina a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis, prevendo as hipóteses de infrações administrativas e estabelecendo as respectivas sanções que devem ser aplicadas pelo agente fiscalizador, fixa diversas diretrizes para a aplicação dessas sanções.



    15. No auto de infração objeto da demanda, a apelante foi autuada em razão de ter sido constatado pela fiscalização que o combustível comercializado não estava em conformidade com as especificações estabelecidas na legislação vigente com relação ao teor de metanol, o que constitui infração ao inciso V do art.22 e ao inciso X do art.21, ambos da Resolução ANP nº 41/2013 e ao Regulamento Técnico ANP nº 2/2015 e da Resolução ANP nº 19/2015.



    16. A medida aplicada, qual seja, a sanção pecuniária, mostra-se adequada ao caso concreto, considerando-se a gravidade da conduta de armazenar e comercializar Etanol Hidratado Combustível (EHC) fora das especificações da ANP contidas no inciso XI, do art. 3º, Lei nº 9.847/1999; o inciso X, do art. 21 e inciso V do art. 22, da Resolução ANP nº 41/2013; Art. 2º, da Resolução ANP nº 19/2015; Regulamento técnico ANP nº 2/2015 e Regulamento técnico ANP nº 01 e 09/2007.



    17. Considerando a gravidade da conduta e o porte econômico da empresa, vê-se que o valor arbitrado, no caso concreto, é proporcional e adequado a servir de justa reprimenda à irregularidade, sendo observada a gradação legal (de cem reais a um milhão e quinhentos mil reais), estatuída no art. 9º, da Lei nº 9.933/99, o legislador atribuiu à Administração discricionariedade para fixá-la, descabendo a revisão judicial, ao fundamento de multa excessiva, bastando que a gradação da pena seja fundamentada, à exceção de manifesta desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos.



    18. O valor fixado a título de multa não se mostra desproporcional, quando determinado em observância aos limites estabelecidos em lei e observada a condição econômica do infrator, não competindo ao Poder Judiciário intervir, sob pena de invadir o mérito da decisão administrativa. Precedentes: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5034011-34.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJF2R 15.4.2021; TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 5013777- 31.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. GUILHERME COUTO DE CASTRO, DJE 9.12.2019.



    19. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre o conteúdo da decisão administrativa diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes noordenamento jurídico, sem, contudo, adentrar no mérito da discricionaridade administrativa. Para tanto, a parte interessada deve demonstrar a violação ao ordenamento jurídico ou o desvio de finalidade, abuso de direito ou erro na aplicação da lei por parte da autoridade. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 5002146-79.2022.4.02.5006, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 10.8.2023.



    20. A análise da proporcionalidade da sanção deve levar em conta se esta atende ao objetivo do ordenamento jurídico aplicável. Ademais, a medida somente será considerada necessária ao objetivo pretendido se não existir outro meio eficaz que possa alcançar resultado semelhante. Por fim, numa perspectiva negativa, a autoridade administrativa deve evitar medidas que importem ônus excessivo ao administrado. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC5002146-79.2022.4.02.5006, Rel. Des. Fed. RICARDO PERLINGEIRO, DJe 10.8.2023.



    21. No que diz respeito à aplicação das sanções e à fixação da multa, urge consignar que estas foram estabelecidas com base nos parâmetros previstos nos art. 4º da Lei n° 9.847/99, 4º da Portaria ANP nº 122/2008 e 4º da Resolução ANP nº 8/2012, considerando os critérios de gravidade da infração, vantagem econômica auferida, antecedentes e condição econômica do infrator. No caso concreto, considerando-se a alta periculosidade da substância, bem como o fato de que a apelante já fora autuada 7 (sete) vezes, a autoridade administrativa justificou o agravamento da multa em 820% sobre o valor mínimo.



    22. É devida a verba honorária recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, ocasião em que entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (STJ, 2ª Seção, AgInt nos EREsp 1539725, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJE 19.10.2017). Dessa maneira, considerando o preenchimento das condições supra, devem ser majorados em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante.



    23. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente